Tribunal: TJES
Processo: 5001378-84.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001378-84.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
RECORRIDO: JOCILENE BORGES MARTINS
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AMBIENTAL E CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESASTRE AMBIENTAL DECORRENTE DE ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO S.A. NO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG.

1. DESABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE POVOAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE LINHARES. PARTE AUTORA QUE COMPROVA SUA RESIDÊNCIA NA LOCALIDADE ATINGIDA PELA LAMA NA ÉPOCA DO DESASTRE, NOS TERMOS DA SENTENÇA RECORRIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA.

2. DANO MORAL CONFIGURADO, NA FORMA DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 040/2016 DECORRENTE DO RIn Nº 0017173-74.2015.8.08.0014 NO ÂMBITO DO C. COLEGIADO RECURSAL (TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA E INTERPRETAÇÃO DE LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO).

3. PEDIDO INICIAL CONSISTENTE NA INDENIZAÇÃO POR SUPOSTOS DANOS MORAIS EM VIRTUDE DE PREJUÍZOS CAUSADOS COM A REDUÇÃO DO TURISMO E QUALIDADE DE VIDA NA REGIÃO DA VILA DE POVOAÇÃO E ADJACÊNCIAS, O QUE, DE ACORDO COM A NARRATIVA, TERIA CULMINADO NA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA PARTE RECORRENTE. DANO NÃO CONFIGURADO. DESDOBRAMENTOS ECOLÓGICOS E PAISAGÍSTICOS DO DANO AMBIENTAL QUE NÃO PODEM SER DISCUTIDOS, INDIVIDUALMENTE, PELA REQUERENTE EM AÇÃO PRÓPRIA. NATUREZA TRANSINDIVIDUAL DA PRETENSÃO.

4. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO N
O VALOR DE R$ 30.520,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, EM RELAÇÃO AO IMPEDIMENTO DE DEMAIS ATIVIDADES DE LAZER E SOCIAL, DA PARTE AUTORA, NA SUA REGIÃO DE RESIDÊNCIA.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, NA FORMA DO ART. 55, DA LEI 9.099/95.

6.
A EMENTA SERVIRÁ DE ACÓRDÃO, CONFORME ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.